Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721717-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS DESPACHO Após ser admitido o recurso extraordinário interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ID 30970521), o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este TJDFT para a observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 837.311 (Tema 784) (ID 36724094). Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Suprema, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 36729408). Em decisão de ID 41233771 (p. 8/12), o Min. Edson Fachin determinou o retorno do feito à origem para que, “por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido”. Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista o decidido no RE 837.311. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031